Tribunal: STF
Processo: MS 37231
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 54.278/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO – INTERVENÇÃO –INADMISSIBILIDADE.
RECLAMAÇÃO INCIDENTAL – INADEQUAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Thiago de Miranda Carneiro insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, formalizado, no dia 7 de junho de 2020, no recurso em procedimento de controle administrativo de nº 0000360-61.2020.2.00.0000, por meio do qual determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reavaliação dos títulos apresentados no âmbito de concurso público destinado à outorga de delegação de cartório de notas e registro. 
    Postulou, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia da decisão, dos enunciados administrativos nº 21 e 22, ambos de 2020, e, sucessivamente, do certame. No mérito, pretende o implemento da ordem, com a anulação do ato e dos efeitos dos enunciados quanto a concurso em andamento.
    Em 2 de julho último, Vossa Excelência deferiu, em parte, medida acauteladora, para suspender, no tocante a certame já iniciado, os efeitos do pronunciamento impugnado e do enunciado administrativo nº 21. 
    Com a petição/STF nº 54.278/2020, o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – IBEPAC apresenta “reclamação constitucional” e busca o ingresso na condição de terceiro. Ressalta inserir-se entre os objetivos institucionais a defesa de concursos públicos de provas e títulos para outorga de delegação de cartório de notas e registros. Reportando-se ao artigo 138 do Código de Processo Civil e a decisões individuais dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, nos mandados de segurança nº 32.033 e 34.483, afirma viável a participação.
    Assinala figurar como requerente no procedimento de controle administrativo nº 0004173-33.2019.2.00.0000, alusivo a certame promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Aduz a interposição de recurso, incluído na pauta da 69ª Sessão Virtual do Órgão de controle, com previsão para ser realizado o julgamento entre os dias 9 e 17 deste mês. Destaca o voto do Relator, conselheiro Marcus Vinícius Jardim Rodrigues, no sentido da observância do enunciado nº 21 no citado concurso – ainda não encerrado –, no que foi acompanhado por sete conselheiros. Discorre sobre a matéria de fundo. Assevera implicar a óptica adotada, caso prevaleça, descumprimento da medida de urgência deferida por Vossa Excelência, realçando a identidade de situações. Sublinha ter informado, no procedimento administrativo, o implemento de liminar nesta impetração. Frisa adequada a reclamação – artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal –, sustentando a eficácia contra todos do ato por meio do qual suspensos, por Vossa Excelência, os efeitos do enunciado administrativo nº 21 na parte em que mencionados certames em andamento. Postula medida acauteladora de suspensão do pronunciamento individual, formalizado em 28 de junho de 2019 – julgando improcedente o pedido formulado no procedimento de controle administrativo nº 0004173-33.2019.2.00.0000 –, e do concurso promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, até o exame deste mandado de segurança. Busca o implemento da ordem, alcançando certames nos quais o Conselho haja decidido com base no enunciado nº 21. 
    2. É possível, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, o litisconsórcio em mandado de segurança, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse no desfecho do processo. Mostra-se eloquente a falta de referência, no preceito, ao artigo 50 do Código de Processo Civil de 1973 – artigo 119 do atual.
    Fora das balizas subjetivas e objetivas da impetração, na qual implementada liminar, surge inadequada articulação, formulada por terceiro interessado, relacionada a descumprimento.
    Quanto à reclamação, há de ser observada a organicidade do Direito, especialmente o instrumental. A medida pressupõe formalização a gerar processo próprio, não sendo adequado o enquadramento como incidente em processo revelador de mandado de segurança.
    3. Indefiro os pedidos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator